Tribunal: TJSP
Processo: 1051907-59.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão à cobrança do aluguel proporcional de imóvel ocupado pelos réus (irmãos do autor) e que era de propriedade do falecido (genitor do autor). Não acolhimento. Necessidade de comprovação de que o imóvel, na data do falecimento (março de 2006), era de propriedade do de cujus. Impossibilidade de obtenção de

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão à cobrança do aluguel proporcional de imóvel ocupado pelos réus (irmãos do autor) e que era de propriedade do falecido (genitor do autor). Não acolhimento. Necessidade de comprovação de que o imóvel, na data do falecimento (março de 2006), era de propriedade do de cujus. Impossibilidade de obtenção de documentos para comprovação da alegada propriedade que era um ônus do autor. Inexistência de prova documental que estabeleça o domínio do imóvel em favor do falecido. Insuficiência da inexistência de ações de usucapião em nome dos apelados. Comprovação pelos réus de que o imóvel é utilizado pela empresa constituída por eles em 1989. Autor que, mesmo sendo inventariante dos bens do genitor, não comprovou a alegada propriedade do imóvel. Insuficiência, no mais, da prova testemunhal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.